Tribunal: TJDFT
Processo: 0708231-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0708231-37.2022.8.07.0000 AGRAVANTES: M5 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., A6 PARTCIPAÇÕES LTDA. AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII ANCAR IC DESPACHO M5 INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELLI e A6 PARTCIPAÇÕES LTDA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por elas manejado. Afirmam que o apelo não exige revolvimento de matéria de cunho fático a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ressaltam que o acórdão combatido padece de omissão, configurando deficiência na prestação jurisdicional. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018